Tribunal: TJPA
Processo: 0852470-17.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852470-17.2019.8.14.0301

APELANTE: HEITOR ANTUNES MILHOMENS, TARCILA KELLY SANCHES PEREIRA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA, HEITOR ANTUNES MILHOMENS, TARCILA KELLY SANCHES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. I – DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO ANTE HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFORME PREVISÃO LEGAL DO §4°, DO ARTIGO 6°, DA LEI N° 11.101/2005, ULTRAPASSADO O PRAZO DE 180 DIAS, CONTADO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO, QUE NA ESPÉCIE SE DEU EM 06/12/2017, CESSA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES. REJEITADA. DO DANO MORAL. CONFIGURADO. AQUISIÇÃO DE UM BEM PARA MORADIA GERA JUSTA EXPECTATIVA, ASSIM, SEU DESCUMPRIMENTO GERA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONSIDERANDO QUE O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO,
ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) É PROPORCIONAL, TENDO EM VISTA O ABALO EXPERIMENTADO, BEM COMO O PORTE ECONÔMICO DO OFENSOR. II – DO RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE QUE SEJA ACIONADA CLAUSULA PENAL JUNTAMENTE COM A CONDENAÇÃO A LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. DEVE PREVALECER A INCIDÊNCIA DE
LUCROS

CESSANTES
. NO ENTANTO, DEVE SER AFASTADA A MULTA MORATÓRIA, SENDO IMPERTINENTE A APLICAÇÃO DE AMBOS NO PRESENTE CASO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0852470-17.2019.8.14.0301

APELANTE:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
E OUTRA

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI

APELADO:
HEITOR ANTUNES MILHOMENS
E OUTRA

ADVOGADO:
MARIEL DACIER LOBATO MARTIN DE MELLO
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
E OUTRA e Recurso Adesivo interposto por
HEITOR ANTUNES MILHOMENS
E OUTRA
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Em sua inicial os Autores narraram que em 26.10.2016 celebraram contrato de compra e venda para aquisição do imóvel localizado na Rd. Augusto Montenegro, km 4, s/nº, Bairro Parque Verde, Belém/PA, no valor de 327.751,46 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), com prazo de entrega para agosto de 2017.

Ocorreu que o prazo não teria sido cumprido, sendo que as chaves somente foram entregues na data de 28/08/2018.

Requereram que as Rés fossem condenadas ao pagamento das multas compensatórias e moratórias; indenização por danos materiais, decorrentes de taxas condominiais; declaração da compensação dos créditos e débitos mutuamente havidos entre as partes; repetição do débito relativa a compensação; indenização por danos morais.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular julgou o feito procedente para reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas atacadas, bem como reconhecer a mora das requeridas no cumprimento do contrato entabulado, além de condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores a quantia de R$ 1.143,46 (um mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), relativa as taxas condominiais indevidas, com a incidência de atualização monetária pelo INPC que deve ser contada a partir da data do pagamento (Súmula 43/STJ) e juros de mora legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC).

Condenou, ainda, solidariamente, a título de lucros cessantes, a pagarem aos requerentes o valor de R$800,00 (oitocentos reais), referente aos aluguéis que os autores deixaram de receber em razão da não entrega das chaves na data aprazada. Este valor mensal contabilizado desde agosto de 2017 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel, bem como danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformadas, as Requeridas interpuseram recurso de Apelação aduzindo, em suma, que teria ocorrido a novação dos créditos exequendos, na medida em que houve homologação de plano de recuperação judicial, motivo pelo qual a presente ação deveria ser extinta.

Prosseguiu aduzindo inexistir qualquer ato ilícito ensejador de danos morais e alternativamente, pleiteou por sua redução.

Por sua vez, os autores interpuseram recurso adesivo alegando que no tocante aos danos materiais a decisão seria extra petita posto que seu pedido foi de condenação ao pagamento de multa compensatória de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor do imóvel, vencida em 27/02/2018 e multas moratórias de 0,5% (meio por cento) ao mês, que somados os 06 meses de atraso totalizam 3% (três por cento), vencidas em 27/03/18, 27/04/18, 27/05/18, 27/06/18, 27/07/18 e 27/08/2018 e não de um valor compensatório sem qualquer parâmetro.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0852470-17.2019.8.14.0301

APELANTE:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
E OUTRA

ADVOGADO:
FABIO RIVELLI

APELADO:
HEITOR ANTUNES MILHOMENS
E OUTRA

ADVOGADO:
MARIEL DACIER LOBATO MARTIN DE MELLO
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
E OUTRA e Recurso Adesivo interposto por
HEITOR ANTUNES MILHOMENS
E OUTRA
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO

Inicialmente as Apelantes argumentam que estariam impossibilitadas de cumprir com a obrigação estabelecida ante a homologação de sua recuperação judicial.

Não merece acolhimento sua alegação, tendo em vista o que dispõe

§4°, do artigo 6°, da Lei n° 11.101/2005, senão vejamos:

Art. 6º (...)

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”.

Não pairam dúvidas no sentido de que ultrapassado o prazo de 180 dias, contado do deferimento da recuperação, que na espécie se deu em 06/12/2017, a revelar que o período de graça há muito extrapolou, não há motivo para alegar impossibilidade de cumprimento de eventual condenação.

No mais, a insurgência recursal pauta-se nos danos morais, bem como no valor que fora arbitrado.

Analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data prevista para entrega do imóvel, somado ao prazo de tolerância, agosto de 2017 e as chaves so lhe foram entregues com um ano de atraso.

Tal situação que não pode ser considerada mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais aos consumidores, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECU/RSO DAS CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação das Requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira LTDA.

1 – Tratando-se de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

2 – Construtoras que ao emprestarem suas marcas e prestígio no mercado para impulsionar as vendas e atingir o sucesso do empreendimento, atuam em parceria comercial, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva destas. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – O Descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

4 – Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra, em mais de uma década, que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado a majoraração do quantum indenizatório para o montante de R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

5 – Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese visto que a parcial procedência da exordial decorreu tão somente do não acolhimento do pedido de congelamento da última parcela do financiamento, tendo os autores logrado êxito nos pedidos principais relativos a condenação por danos morais e materiais, restando, caracterizado assim seu decaimento mínimo na demanda.

Recurso de Apelação dos Autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques

Mérito

6 – A cláusula penal moratória não poderá ser cumulada com lucros cessantes, visto que ambos os institutos possuem a mesma finalidade de compensar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato na entrega do bem, de igual modo, estando esta prevista em contrato, o seu comando deve ser observado desde que estipulado em valor razoável, ou seja, equivalente ao locativo, a teor do perfilhado nos Temas 970 e 971 do STJ.

7 – Hipótese em que se verifica que a cláusula penal moratória convencionada, revela-se incapaz de ressarcir os prejuízos efetivamente suportados pelos autores decorrentes do atraso na entrega do imóvel, na medida em que tem como base de incidência o valor efetivamente pago pelos compradores durante a avença e não o valor do imóvel ou do contrato, impondo-se assim a prevalência, na hipótese, dos lucros cessantes.

8 – Destarte a sentença padece de reforma para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-la insuficiente à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel.

9 – Acerca das astreintes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que os aluguéis fixados à título de lucro cessantes se constituiriam em obrigação de pagar, o que, obsta sua incidência no caso em exame.

10 – Por fim, no que tange ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado à título de danos morais, assiste razão aos recorrentes tendo em vista que o valor fixado em sentença é ínfimo ante os transtornos advindos, de
mais de uma década de atraso na entrega do imóvel pela construtora/incorporadora
, sendo adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado, a sua majoração para R$ 30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada um dos autores.

11 – Recursos de Apelação Conhecidos para:

11.1 – Negar Provimento ao interposto pelas requeridas Construtora Leal Moreira LTDA e Harmônica Incorporadora LTDA.

11.2 – Dar Parcial Provimento ao interposto pelos autores Ivo Marques da Silva Júnior e Meib Nascimento Marques, reformando a sentença vergastada para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual prevista em cláusula penal moratória, prevalecendo os alugueis fixados à título de lucros cessantes em liminar até a data da efetiva entrega do imóvel, bem como, para majorar o quantum indenizatório para – R$-30.000,OO (TRINTA MIL REAIS) para cada autor, mantendo, outrossim, a sentença recorrida em seus demais termos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103934-55.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 07/12/2021 )

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, ainda no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional, tendo em vista o abalo experimentado, bem como o porte econômico do ofensor.

Minorar este valor tiraria por completo o caráter pedagógico da sanção tendo em vista o porte econômico da Apelante/Requerida, motivo pelo qual entendo que não há o que se modificar na decisão ora combatida.

II – DO RECURSO ADESIVO

Insurgem-se os Recorrentes contra o capítulo da sentença que estabeleceu lucros cessantes ao invés de acionar a cláusula penal constante no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou em sede de recurso repetitivo REsp nº 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, tese que impossibilita, em regra, a cumulação dos
lucros

cessantes
com a
cláusula
penal moratória nas demandas que versam sobre atraso na
entrega
de imóveis, vejamos:

Tema 970: "a
cláusula
penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com
lucros

cessantes
".

Quando a multa contratual apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, deve prevalecer os
lucros

cessantes
ao invés de incidir a aplicação de multa moratória.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Portanto, deve prevalecer a incidência de
lucros

cessantes
. No entanto, deve ser afastada a multa moratória, sendo impertinente a aplicação de ambos no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença na forma como lançada.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024